Tribunal: TJMT
Processo: 1028404-61.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028404-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MURILO ZAMBIAZZI DA SILVA - CPF: 006.891.949-27 (ADVOGADO), LUCIANA MODA GAMBINI - CPF: 007.692.809-86 (AGRAVANTE), ANA AIRES DE MELO GAMBINI - CPF: 018.918.289-08 (AGRAVANTE), VALTER GAMBINI - CPF: 742.169.109-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0400-61 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO - REJEITADA - PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE CONTA A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - INDEPENDENTE DO VENCIMENTO ANTECIPADO - DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS À ARREMATAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES ACERCA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO – NULIDADE DOS ATOS
EXPROPRIATÓRIOS RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
O
vencimento antecipado da obrigação não é capaz de alterar o termo inicial da prescrição, devendo ser preservada a data expressa no título.

II -
A
pura-se dos autos que os agravantes, de fato, não foram regularmente notificados acerca das datas dos leilões extrajudiciais, motivo ensejador da nulidade dos atos expropriatórios, uma vez não observadas as formalidades legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALTER GAMBINI E OUTROS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Carta Precatória de nº 0001906-07.2018.8.11.0036, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A.,
não acolheu os Embargos à Arrematação
.

Para tanto, os agravantes alegam que o imóvel penhorado foi levado a leilão à revelia das partes interessadas, porque não foram notificados quanto à sua realização, bem como que o imóvel foi vendido por preço vil, muito abaixo do valor de mercado, sendo este mais um motivo para a anulação da arrematação.

Asseveram, ainda, a prescrição total do título executado, uma vez que pelas datas apostas no próprio documento e pela forma como foi emitida a cédula, já se encontraria fora de seu período de execução direta.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido à id. nº

193279192
.

Contraminuta
pelo desprovimento
(Id.

199470164
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os agravantes
busca
m
reformar a decisão que
não acolheu os Embargos à Arrematação
.

Extrai-se dos autos que os
agravantes
firmaram com o
Banco do Brasil
, ora agravado,
Cédula Rural Pignoratícia (nº 40/00782-0 - atual n° 15/53422), com aditivo de retificação/ratificação,

alterando vencimento/forma de pagamento, liberando bens vinculados, reforçando
garantia
por
hipotecas, incluindo intervenientes garantes, bem como alterando a denominação do título para
Cédula Rural Hipotecária
, com importância nominal de R$124.162,35, para custeio de lavoura de soja.

Em razão do inadimplemento contratual, o banco agravado propôs Ação de
Execução de Título Extrajudicial (por quantia certa contra devedor solvente), processo ajuizado na Comarca de Uraí/PR, de onde se originou o pedido de

leilão/arrematação remetido à Comarca de Guiratinga (autos eletrônicos originários da Carta Precatória em análise)
.

Os agravantes
suscitam, preliminarmente,
a
prescrição da pretensão executiva
, porquanto
a ação foi
ajuizada depois de transcorridos mais de 03 (três) anos do vencimento da dívida, que, no caso, deu-se antecipadamente.

Pois bem.
Quanto à matéria,
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o vencimento antecipado da obrigação não é capaz de alterar o termo inicial da prescrição, devendo ser preservada a
data expressa no título.

Logo, não há que se cogitar, na hipótese, a aludida prescrição, tendo em vista que o contrato venceu em
17/06/2014
(
Id.
192759192 - Pág. 1
) e a ação foi ajuizada em
16/07/2013
(
Id.
62638181 - Pág. 4
- origem
). Ou seja, antes mesmo do vencimento da última parcela, contratualmente pactuada.

Apenas para registro, seguem precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO DO TÍTULO. SÚMULA N. 83/STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O vencimento antecipado das obrigações contraídas não altera o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da ação cambial, que se conta do vencimento do título, tal como inscrito na cártula. [...]. (
AgRg
no Ag 1381775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013,
DJe
28/06/2013).

Destaca-se que este E. Tribunal de Justiça assim também tem entendido, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL SEM SEGURO PRESTAMISTA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - REJEITADA - PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE CONTA A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - INDEPENDENTE DO VENCIMENTO ANTECIPADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO. Mesmo diante do vencimento antecipado do título, permanece inalterado o termo inicial do prazo de prescrição, no caso, o dia do vencimento da última parcela. (TJMT - AI 12831/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/03/2015,
Publicado
no DJE 16/03/2015).

A propósito:

Embargos à execução de título extrajudicial. Cédula rural pignoratícia. falta de intimação do embargado. julgamento dos autos com base no disposto no artigo 1.013, §3º do CPC. Todo o andamento processual a partir da intimação do embargado deveria ser anulado, mas como foi dada oportunidade para ele se defender, em grau de recurso, é cabível a apreciação do mérito da causa nesta sede recursal, tendo-se em vista o previsto no artigo 1.013, § 3º e incisos, do NCPC. Pronúncia da prescrição da pretensão do embargado. Juízo "a quo" que considerou o vencimento antecipado da dívida.
Prazo trienal que começa a fluir do vencimento final da dívida. sentença que deve ser reformada. O vencimento final da Cédula de Crédito Rural (fls. 83/91) é 15/11/2010, assim, o prazo prescricional de três anos começa a fluir a partir dessa data, uma vez que o artigo 70 da Lei Uniforme é claro no sentido de que o prazo prescricional começa a contar do vencimento do título, ou seja, finda-se em 14/11/2013.
Como a ação de execução foi proposta em maio de 2012, certo é que não está prescrita. Sentença reformada. Apelação provida. (
TJSP; Apelação
Cível 1000957-39.2018.8.26.0491; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Rancharia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 09/02/2022; Data de Registro: 09/02/2022)

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de
pré
-executividade. Rejeição. Inconformismo da executada. Não acolhimento. Prescrição da lesão não configurada. Vencimento antecipado por inadimplemento não altera o termo inicial do prazo prescricional. Por se tratar de obrigação única, que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento, o termo inicial do prazo prescricional também é um só, isto é, a data de vencimento da última parcela. Precedentes do STJ. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido. (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2248908-70.2023.8.26.0000; Relator (a):
Rômolo
Russo; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/02/2024; Data de Registro: 27/02/2024)

Nesse contexto, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva.

Por sua vez, quanto à alegada nulidade do leilão em razão da ausência de intimação pessoal dos devedores,
tem-se que razão assiste aos recorrentes.

Isso porque a
pura-se dos autos que os
agravantes, de fato,
não foram regularmente notificados acerca das datas dos leilões extrajudiciais, motivo ensejador da nulidade dos atos expropriatórios, uma vez não observadas as formalidades legais.

Realça-se que foi expedida pelo juízo Carta Precatória com a finalidade de efetuar a intimação dos
executados acerca da designação da data

para realização do leilão
(Id.
96684519
– autos de origem), contudo foi devolvida sem cumprimento, em razão da ausência de recolhimento das custas, conforme Malote Digital de Id.
97884071 - Pág. 1
.

Não obstante
a ausência de intimação dos executados, o juízo procedeu à realização do leilão, com a arrematação do bem em

31/10/2022
,
conforme
Auto
d
e Arrematação
c
om Proposta
d
e Pagamento Parcelado
(Id.
102893161
– origem).

Assim, deve ser reconhecida
nulidade dos atos expropriatórios
, diante da ausência de intimação dos devedores acerca da realização do leilão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL – GARANTIA HIPOTECÁRIA – PROCEDIMENTO REGULADO PELO DECRETO-LEI 70/66 – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA – ANULAÇÃO DO LEILÃO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de execução extrajudicial sob o regime do Decreto-Lei n. 70/66, o devedor deve ser intimado pessoalmente do dia, hora e local da realização do leilão do imóvel objeto do contrato vinculado ao Sistema de Financiamento Imobiliário (
AgRg
no
AREsp
275.807/MT).

(
TJMT -
N.U 0001443-97.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2019,
Publicado
no DJE 18/03/2019)

Por derradeiro, reconhecida a nulidade do leilão, resta prejudicada a análise da alegação de que o imóvel foi adquirido
por preço vil
.

Ante ao exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, para reformar a decisão agravada
,
a fim de reconhecer a nulidade
dos atos expropriatórios
, em razão da ausência de intimação pessoal dos devedores acerca da realização do leilão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024